Tribunal: STF
Processo: RE 1324135
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    (...)
    VANTAGENS PESSOAIS - ADESÃO AO NOVO PCS - QUITAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNÇÃO DE CONFIANÇA - CARGO EM COMISSÃO - INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS VANTAGENS PESSOAIS. O exercício de cargo comissionado na vigência do PCS/89 ensejava o pagamento da parcela “função de confiança” e essa parcela compunha a base de cálculo das vantagens pessoais. Com a instituição do PCC/98 e PCS/98, os empregados que continuaram a exercer cargos gerenciais tiveram a contraprestação decomposta, passando a receber pelo cargo comissionado as parcelas intituladas “cargo em comissão” e, observadas determinadas condições, “complemento temporário variável de ajuste de mercado” - CTVA. Contudo, a instituição financeira deixou de integrar tais parcelas à base de cálculo das vantagens pessoais. Se a antiga parcela recebida em função do exercício de cargo gerencial compunha a base de cálculo das vantagens pessoais, as atuais parcelas contraprestativas que decorrem do desempenho desse cargo também devem integrar a base de cálculo das vantagens pessoais. Recurso de revista não conhecido.
    (...)
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 202, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    1.3 – MIGRAÇÃO DE PLANO - SALDAMENTO DO REG/REPLAN – NOVO PLANO – TRANSAÇÃO (TEMA COMUM AOS RECURSOS)
    Inconformadas, ambas as reclamadas-recorrentes investem contra a decisão regional, pretendendo ver reconhecida a transação decorrente da migração para o “Novo Plano”, com o saldamento do REG/REPLAN.
    A FUNCEF, em seu recurso de revista, sustenta que a decisão regional vulnerou o inciso III do art. 269 do CPC, pois a reclamante optou pela migração para o novo regulamento da FUNCEF em 2006, o denominado Novo Plano, e optou pelo Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN, de maneira que transacionou os efeitos do plano de origem e outorgou quitação dos direitos adquiridos na vigência daquele plano. Portanto, são indevidas as diferenças postuladas decorrentes de benefícios instituídos antes da adesão ao novo regulamento, visto que formalizou sua opção pelo Novo Plano. Assim, reitera que, em face da adesão espontânea às regras de saldamento, ato sobre o qual não recai nenhuma alegação de vício, são indevidas as diferenças postuladas de complementação de aposentadoria. Transcreve arestos paradigmas ditos divergentes.
    Outrossim, a primeira-demandada alega que a reclamante, ao firmar o Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e ao Novo Plano, reconheceu a validade das normas anteriores e deu plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referentes às regras anteriores do REG/REPLAN e REB, o que configura transação que inviabiliza a pretensão deduzida em juízo. Aponta afronta ao art. 269, V, do CPC, contrariedade à Súmula nº 51, II, do TST e colaciona arestos ao confronto de teses.
    O Tribunal de origem entendeu pela possibilidade das integralizações das parcelas postuladas no salário de participação, sob os seguintes fundamentos:
    (...)
    A adesão ao novo plano de cargos não obsta a pretensão autoral.
    Como visto, a autora não pretende a aplicação conjunta de dois regulamentos internos (pinçamento), mas sim resguardar direito preexistente com base no regulamento primitivo descumprido pela primeira-reclamada (apuração das vantagens pessoais).
    Inaplicável a Súmula nº 51, II, do TST.
    Aliás, como já decidido, a quitação plena prevista na adesão ao novo plano não pode ser aplicada de maneira absoluta e irrestrita.
    O Direito do Trabalho não cogita da quitação em caráter irrevogável em relação aos direitos do empregado irrenunciáveis ou de disponibilidade relativa, visando ao amparo do trabalhador e à prevalência do princípio da justiça social, consoante impõem os arts. 9º, 468 e 619 da CLT.
    Portanto, a adesão ao novo plano não importa renúncia a direito incorporado ao patrimônio do empregado e não impede o deferimento de verbas que deixaram de ser pagas.
    Aplicação do art. 896, § 4º, da CLT, em sua redação original, e da Súmula nº 333 do TST.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.173.364/SE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. HORAS EXTRAS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.195.579/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente